Tribunal: TJBA
Processo: 8001641-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8001641-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE BATISTA Advogado(s): JULIANE VIEIRA DE SOUZA, LINDSON RAFAEL SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento e agravo interno interpostos por candidato excluído de concurso público, após avaliação da Comissão de Heteroidentificação, que concluiu não ser o agravante pessoa parda, o que resultou na sua exclusão do sistema de cotas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a exclusão do candidato do certame, após avaliação da Comissão de Heteroidentificação, foi devidamente fundamentada, e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada. III. Razões de decidir 3. A análise da autodeclaração racial pela Comissão de Heteroidentificação, embora legítima, não é infalível, devendo ser analisada à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. 4. Fotografias e documentos anexados aos autos demonstram características fenotípicas que sustentam a autodeclaração da agravante como parda, configurando a verossimilhança das alegações. 5. Havendo fundadas dúvidas sobre a exclusão do candidato, é prudente garantir sua permanência no certame até decisão final. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: (i) A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público deve ser fundamentada em critérios objetivos, respeitando a autodeclaração e os princípios constitucionais; (ii) Havendo dúvida fundada quanto à identificação racial, deve-se garantir a permanência do candidato até decisão final. ___________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1392473 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-04-2023 PUBLIC 14-04-2023; TRF-1 - AC: 10728631920214013400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO, Data de Julgamento: 21/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 21/06/2022; TRF-4 - MS: 50037844720204040000 5003784-47.2020.4.04.0000, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 27/05/2021, CORTE ESPECIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e agravo interno nº 8001641-95.2025.8.05.0000, sendo agravante Antonio Jose Batista e, agravados, Estado da Bahia e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator